Tribunal: TJES
Processo: 0001325-63.2016.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação Qualificada; Quadrilha ou Bando; Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Data de julgamento: 2022-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001325-63.2016.8.08.0062
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JEFFERSON AMARAL MARINHO e outros (2)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001325-63.2016.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFFERSON AMARAL MARINHO, JULIO CEZAR FIALHO ALVES, VINICIUS SOARES FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: THIAGO QUIRINO - ES24008
Advogado do(a) APELANTE: THIAGO QUIRINO - ES24008
Advogado do(a) APELANTE: THIAGO QUIRINO - ES24008

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Criminais interpostas por
JULIO CÉZAR FIALHO ALVES, JEFFERSON AMARAL MARINHO e VINICIUS SOARES FERREIRA
contra sentença de fls. 384/395-verso, que os condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 180, §2º, no artigo 288, caput, e no artigo 311, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

Em suas razões (fls. 415/423), a defesa dos réus JULIO CÉZAR FIALHO ALVES, JEFFERSON AMARAL MARINHO e VINICIUS SOARES FERREIRA pugna pela absolvição dos apelantes ante a insuficiência de provas.

Ademais, requer a revisão das penas-base impostas aos recorrentes.

Às fls. 432/440-verso contrarrazões pelo não provimento dos recursos.

A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do recurso de JULIO CÉZAR FIALHO ALVES e pelo não provimento dos recursos de JEFFERSON AMARAL MARINHO e VINICIUS SOARES FERREIRA.

É o relatório. À revisão.

18 de outubro de 2022

Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001325-63.2016.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFFERSON AMARAL MARINHO, JULIO CEZAR FIALHO ALVES, VINICIUS SOARES FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: THIAGO QUIRINO - ES24008
Advogado do(a) APELANTE: THIAGO QUIRINO - ES24008
Advogado do(a) APELANTE: THIAGO QUIRINO - ES24008

VOTO

1) PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer, pugnou pela declaração da extinção da punibilidade do réu
JULIO CÉZAR FIALHO ALVES
, nos termos do art. 107, I, do Código Penal.

Compulsando os autos, entendo que assiste razão ao órgão ministerial, na medida em que foi juntada Certidão de Óbito às fls. 458, indicando que o réu faleceu em 03 de março de 2018.

Diante desse cenário, restando inequívoca a prova do óbito do réu, declaro extinta a punibilidade de
JULIO CÉZAR FIALHO ALVES
, nos termos do art. 107, I, do Código Penal.

É como voto.

2) DO MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de JEFFERSON AMARAL MARINHO e VINICIUS SOARES FERREIRA.

Narra a denúncia:

[...]

Revelam os autos do inquérito policial em epígrafe, que serve de base para a presente denúncia que, no dia 08 de junho de 2016, no bairro Monte Aghá, neste município de Piúma, os denunciados Júlio Cézar Fialho Alves, Vinícius Soares Ferreira e Jefferson Amaral Marinho, de forma livre e consciente, conduziam e transportavam o veículo Honda Fit, branco, placa KYW-4958 e Pajero, TR4, prata, placas KXP-2064, que sabiam ser produto de crime, no intuito de venderem referidos veículos nesta cidade.

Narra que as equipes da polícia civil e militar realizaram um cerco policial no intuito de abordar os denunciados, eis que havia informações de que os veículos eram produtos de crime e seriam vendidos para aquisição de armas e drogas.

Revela que os denunciados passavam pelo bairro Itaputanga, quando perceberam que estavam sendo acompanhados pela polícia, momento em que pararam o veículo próximo ao quiosque 43, onde o denunciado Jeferson Amaral Marinho desembarcou e se escondeu no cômodo de um depósito que fica em frente ao quiosque.

Relata que o denunciado Júlio César Fialho Alves conduzia o veículo Honda Fit na companhia do denunciado Vinícius Soares Ferreira quando foram abordados pela polícia militar e presos em flagrante.

Descreve que o denunciado Jeferson Amaral Marinho era o responsável pela venda dos veículos, inclusive já havia iniciado as negociações com Valdivino Pereira Filho para a venda do Veículo Pajero TR4, pelo valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Informa que o veículo Pajero TR4, prata, foi conduzido pelo denunciado Vinícius Soares Ferreira, sendo encontrado na cidade de Marataízes/ES aguardando a conclusão do negócio com a pessoa de Valdivino.

Consta que os denunciados adulteraram o número do chassi do veículo Honda Fit, cor branco, placa KQV 7114, conforme documento de fl. 25, tendo sido encontrado em poder dos mesmos, material utilizado para adulteração de automóveis.

[...]

Por esses fatos, após regular exercício da ampla defesa e do contraditório, os réus
JEFFERSON AMARAL MARINHO e VINICIUS SOARES FERREIRA
foram condenados pela prática
dos crimes previstos no artigo 180, §2º, no artigo 288, caput, e no artigo 311, na forma do artigo 69, todos do Código Penal
.

Inicialmente, a defesa dos réus pugna pela absolvição ante a inexistência de provas.

Com a devida vênia, entendo que os argumentos não merecem prosperar.

Ao longo da instrução, a materialidade dos delitos ficou devidamente comprovada por meio do Boletim Unificado (fls. 31/42), do Auto de Apreensão (26/27), do Laudo de Exame Metalográfico (fls. 374/382) e do Laudo Pericial (fls. 259/265).

A autoria foi reforçada nos depoimentos colhidos durante a instrução, vejamos:

SD/PMES TIAGO LARA REZENDE (testemunha, em sede policial, fls. 08/09): QUE após recebermos informações da equipe desta Unidade de Polícia Civil, dando conta de que
JEFFERSON AMARAL MARINHO, contra quem recaem diversas denúncias de participação em vários crimes ocorridos no município, estaria para chegar em Piúma, vindo do Rio de Janeiro, acompanhado de outros homens e que possivelmente traria drogas, armas e carros roubados
; que foi montado, com apoio de policiais militares de serviço e também da 9a Cia Ind, cerco no provável percurso que faria;
que em Piúma, no bairro Monte Agha, localizamos o veículo Honda Fit na cor branca, placa KYW 4958 (clonado), que começou a ser acompanhado, entretanto, em determinado momento os ocupantes, ao perceberem o acompanhamento policial, pararam próximo ao quiosque n° 43 na avenida Beira Mar, onde Jefferson desembarcou e se escondeu num cômodo que fica no depósito em frente ao quiosque, sendo o veículo abordado a frente, identificamos em seu interior as pessoas de Vinícius Soares Ferreira e Júlio César Fialho Alves, e posteriormente retornamos e localizamos Jefferson
.
No veículo, dentre outros materiais, encontramos a chave de um veículo de marca Mitsubiche, dois pares de placa com a gravação LSO-1959 e KQV-7114, esta com restrição de furto/roubo
. Em continuação as diligências, com apoio de policiais da 9a Cia Ind e da PC de Itapemirim, localizamos o veículo MMC modelo Pajero TR4 em um posto de combustível de bandeira Ipiranga no município de Marataízes na saída para Cachoeiro (Posto Juma), no mesmo local também encontramos estacionado o veículo Peugeot, modelo 208 Griffe na cor marrom, de placa KPJ-8944 (veículo clonado), que estava na posse de Dirlei Marques Benevides. Com apoio dos policiais das outras unidades, chegamos até Valdevino Pereira Filho, que segundo apurado seria a pessoa que adquiriria esses veículos. Que Vinícius e Júlio, bem como Jefferson, confirmaram que Valdevino seria o comprador do veículo PAJERO e que, inclusive, a negociação tinha ocorrido no pátio do posto e que teriam deixado o carro lá para ao final da negociação entregar a chave para VALDEVINO retirar o carro; que no interior do HONDA FIT localizamos uma tarjeta com a identificação de um chassi, que segue apreendida. Os conduzidos foram todos entregues sem lesões ou maus tratos. Apoiaram a ocorrência as viaturas de prefixo 3535, 3771, 3006 e PT 232. Os pertences lícitos e que não possuem relação com a ocorrência que estava em posse de Valdevino e Sérgio foram entregues a Aldinei de Jesus Helvécio Pereira e os pertences de Dirlei foi entregue a Fabricio de Souza Meirelles (...)

SD/PMES TIAGO LARA REZENDE (testemunha, em juízo, fl. 287): Que se recorda da operação;
que havia informação do delegado de que Jefinho teria ido ao RJ para buscar carros para vender na região e comprar armas e drogas; que ao retornar do RJ Jeffinho trouxe os demais acusados; que um dos envolvidos integrava milícia
; que a polícia civil ajudou na ocorrência;
que no Honda Fiat branco foram encontradas placas adulteradas;
que deixaram a Pajero em Marataízes e vieram para Piúma no Honda Fit; que os acusados disseram que o veículo Gol havia quebrado na ponte Rio Niterói; que o Honda Fiat era clonado; que confirma as declarações de fls. 08/09; que sabe que Jefferson saiu de Piúma e estava envolvido no crime no RJ; que Jefferson tinha diversos problemas relacionados ao tráfico e outros crimes em Piúma e por isso teria ido para o RJ para “se levantar”; que o Honda Fit branco era clonado, o que significa que o carro é roubado, porém chassi e placa de um veículo regular; que o Pajero também era adulterado; que nunca viu e nem ouviu falar dos acusados Vinícius e Júlio César; que o acusado Vinícius falou que fazia segurança armada para uma pessoa no RJ e que integrava milícia, em conversa informal; que o acusado Vinícius disse que onde atuava na milícia não gostavam de traficantes; que no interior da Pajero não havia nada de ilícito, mas havia indícios de que a mesma era adulterada e por isso ficou apreendida para perícia; que um dos indícios é que a Pajero foi abandonada em um posto de gasolina em Marataízes e suas chaves estavam dentro do Honda Fit em Piúma; que sabe que a Pajero seria negociada com uma pessoa em Marataízes; que Jefferson estava sendo investigado, pois haviam várias denuncias de que o mesmo vendia armas; que soube da vinda dos acusados e da flagrância por meio do delegado; que os dois veículos estavam sendo negociados, mas não sabe quem adquiriria o Honda; que não sabe dizer quem teria tal informação (...)

SD/PMES VANESSA APARECIDA BAPTISTA SIMÕES (testemunha, em juízo, fl. 288): Que se recorda da operação e dos acusados; que receberam informações da polícia civil que Jefferson estava vindo do RJ com mais dois rapazes e possivelmente trariam carros roubados, drogas e armas; que Jefferson era investigado por envolvimento com tráfico e outros crimes; que abordaram o veículo Honda no bairro Monte Aghá e encontraram placas de veículos roubados no porta-malas; que um outro veículo Pajero foi encontrado em Marataízes; que confirma as declarações de fls. 08; que foram apreendidos três veículos e dois deles eram clonados e que a Pajero estava regular; que foi realizada a perícia no mesmo dia; (...) que a Pajero estava em Marataízes; que a Pajero estava estacionada e não aparentava estar abandonada; que não conhece os acusados aqui presentes de outras ocorrências (...)

Somam-se, ainda, os depoimentos prestados pelos apelantes:

JEFFERSON AMARAL MARINHO (réu, em juízo, fl. 313): Que os fatos narrados na denúncia são parcialmente verdadeiros; que foi para o RJ para trabalhar; que lá conheceu Damião que queria vender um Pajero; que o interrogado se comprometeu a arrumar um comprador e ficou responsável de trazer o veículo para o ES; que o Vinícius veio com a Pajero e o interrogado com o Gol de sua propriedade; que como o Gol deu defeito na linha amarela, Vinícius ligou para Júlio César para que viesse com seu carro Honda Fit para o ES a fim de levá-lo de volta para o RJ; que ao chegar no ES deixou a Pajero no Posto BR de Marataízes e estava vindo para casa descansar quando foram abordados pela polícia militar; que no momento da abordagem o interrogado já havia saído do veículo; que foi ao quiosque da sua mãe tomar um café e foi abordado pela polícia; que ficou em uma viatura separado dos outros causados; que no Honda Fit, salvo engano, tinha algumas placas e lacres; que não sabia que os carros eram roubados; que o Valdevino pagaria R$ 40.000,00 pela Pajero; que a Pajero tem documentação regular, porém o Honda Fit era clonado; que não chegou a concluir a negociação com Valdevino; que não tinha conhecimento que os outros acusados faziam parte de milícias no RJ; que não sabe como é feita a adulteração de um chassi; que não se recorda quantos dias ficou na casa de Júlio César; que inicialmente ficou numa quitinete e depois foi para casa do Júlio César; que conheceu Júlio César porque ele entregava alimentação para os funcionários do Damião; que seu interrogatório na fase policial foi tranquilo, inclusive estava acompanhado de seu advogado (...)

JÚLIO CESAR FIALHO ALVES (réu, em juízo, fl. 290): Que vieram negociar apenas a Pajero; que Damião, dono da Pajero, era o empreiteiro da obra onde o interrogado prestava serviço entregando comida para os peões; que Vinícius trabalhava nessa obra; que Jefferson viria dirigindo o Gol e Vinícius a Pajero; que após ser concluída a negociação com o comprador de nome Valdevino, conhecido como Valter, Vinícius e Jeferson retornariam para Jacarepaguá; que o carro do Jefferson quebrou em frente ao pedágio da linha amarela; que ligaram para Damião e este ligou para o interrogado e pediu que o interrogado viesse com seu carro próprio para fazer a negociação em Marataízes; que o interrogado aceitou a negociação, porque Damião havia intermediado a prestação do serviço que o interrogado realizava na obra; que se sentiu na obrigação de retribuir o favor feito por Damião; que encontrou o Jefferson e Vinícius no pátio da LAMSA que fiscaliza a via expressa; que Jefferson deixou o Gol; que era apenas para o interrogado emprestar o carro para o Jefferson, porém, como havia acabado de adquirir seu veículo resolveu dirigi-lo até o local da negociação; que não receberia valor algum por trazer o Jefferson; que Vinícius dirigiu a Pajero e o interrogado e o Jefferson vieram no Honda Fit; que tinha três dias que havia adquirido o Honda Fit de uma pessoa chamada Tião Paraíba; que recebeu um terreno de herança e o colocou a venda, sendo que o Tião ofereceu o veículo Honda Fit como parte do pagamento; que Tião disse que havia um pequeno problema no recibo de compra e venda; que não sabia que o veículo era produto de roubo; que Tião está preso por estelionato no Rio de Janeiro; que Tião disse que daria o Honda Fit mais o valor de R$ 30.000,00 que o interrogado colocou a venda; que os R$ 30.000,00 seriam pagos no próximo sábado; que não recebeu o restante do pagamento, pois foi preso nesta comarca; que Tião é dono de uma casa de ração e tem um padrão de vida alto; que dois dias antes de sua prisão estava conversando com Damião no seu estabelecimento e o Jefferson entrou na conversa e se interessou na compra da Pajero; que Jefferson conversou com Damião fora do estabelecimento, porque Jefferson queria ver a Pajero; que dois dias depois Damião lhe telefonou para levar Jefferson até Marataízes; que não conhecia Jefferson anteriormente; que conhecia Vinícius do bairro; que Vinícius é trabalhador e não sabe se ele tem envolvimento com crime; que seu apelido não é “Julião” e Jeffinho não o chama de “Grande”; que seu apelido é “Cozinha”; que foi muito bem tratado pelos policiais na delegacia; que não conhece Daniel Motobói; que Jeffinho nunca ficou na casa do interrogado; que Jeffinho ficava em uma casa própria; que quando ocorreram os fatos sua esposa ainda residia em sua casa; que a casa era alugada e tinha planos de comprá-la; que após sua prisão, sua esposa tentou ticar o negócio para pagar as dívidas, mas não conseguiu; que sua esposa foi para Minas Gerais morar com parentes; que ao ser abordado pela PM um dos policiais encontrou as placas adulteradas embaixo do estepe; que não sabia que estas placas estavam no veículo; que não tem conhecimento da pessoa que supostamente conduzia um Peugeot; que a Pajero seria vendida por R$ 40.000,00; que não sabe se o apelido do Valter é “Gordo”; que deixaram a Pajero no Posto Safra em Marataízes; que vieram os três no Honda Fit para Piúma; que viram uma frota de viaturas e uma blitz, momento em que Jefferson pediu para entrar em uma rua que supostamente era de sua avó; que Jefferson saiu do veículo e o interrogado perguntou onde tinha uma lanchonete e Jefferson falou que havia uma lanchonete há 02 quarteirões; que saíram em direção a tal lanchonete e foram abordados pela PM; que após a negociação retornaria no seu Honda Fit; que não confirma as declarações de fls. 19; que não leu o termo de interrogatório antes de assinar na delegacia, pois estava nervoso, embora estivesse acompanhado de advogado; que já integrou uma milícia em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro-RJ; que não sabia que o Honda Fit era adulterado (...)

Como se extrai dos autos, investigações realizadas indicaram que os apelantes traziam do estado do Rio de Janeiro os veículos Honda Fit branco de placa KYW-4958 e Pajero TR4 de placa KXP-2064 para a comercialização, sendo que o primeiro possuía restrição de furto/roubo e adulteração do Número de Identificação do Veículo (NIV).

Nesse contexto, após abordagem da guarnição policial, também foi encontrada com os réus uma etiqueta destrutiva falsificada da marca Honda, bem como dois pares de placas com as gravações LSO-1959 e KQV-7114, tendo a última restrição de furto/roubo.

Nesse ponto, destaco Laudo Pericial de fls. 374/382:

-
As 02 (duas) placas KQV-7114 e suas respectivas tarjetas RJ- RIO DE JANEIRO afixadas estavam dentro dos padrões estabelecidos pelas Resoluções do CONTRAN, e apresentavam sinais de manuseio de fixação, possuindo no sistema RENAVAM cadastro para o veiculo da marca HONDA, modelo FIT LX CVT, plac KQV-71 14/RJJ cor branca, fabricação/modelo 2015/2015, NIV 93HGK5840FZ246292, número do motor L15Z3-5446320, veiculo cadastrado e com ocorrência de roubo/furto
.

-
A 02 (duas) placas LSO-1959 e suas respectivas tarjetas RJ- RIO DE JANEIRO afixadas, não estavam em acordo com as Resoluções do CONTRAN
, e não possuíam sinais de manuseio de fixação, e no sistema RENAVAM apresentaram cadastro para o veículo da marca HYUNDAI, modelo HB20S 1.6M COMF, placa LS01959/RJ, Fabricação/Modelo 2016/2016, cor MARROM, NIV 9BHBG41DAGP581246, Número do Motor F4FAFU106619, veiculo em alienação fiduciária.

-
A etiqueta destrutiva da marca HONDA, com os alfanuméricos GZ225228, não apresentou originalidade
, verificando-se no sistema RENAVAM, pertencer ao veiculo da marca HONDA, modelo FIT LX CVT, placa KYW-4958/RJ. Fabricação/Modelo 2016/2016, cor branca, NIV 93HGK5840GZ225228, Número do Motor L15Z3-6425205, veículo com impedimento fazendário.

Diante desse cenário, ressalto o entendimento da jurisprudência pátria de que, nas hipóteses em que o agente é encontrado na posse do objeto ilícito – caso dos autos –, ocorre a inversão do ônus da prova, recaindo sobre o réu a responsabilidade de demonstrar a origem lícita do bem apreendido.

O que se observa, contudo, é que os acusados nada mais trouxeram aos autos além de meras alegações no sentido de que desconheciam a procedência ilícita do veículo e as adulterações constantes nas placas e no NIV, não logrando êxito em comprová-las.

Por fim, restou esclarecido que os réus pertenciam a milícias atuantes no estado do Rio de Janeiro e que receptavam veículos furtados, alteravam seus sinais identificadores e os comercializavam, a fim de comprar armas para o grupo, conforme bem apontaram os depoimentos prestados pelos policiais.

Assim, não há como acolher os pleitos absolutórios considerando que restaram evidenciadas autoria e materialidade delitiva inerentes aos tipos descritos na denúncia.

Subsidiariamente, a defesa dos apelantes pugna
pela revisão das penas-base impostas aos recorrentes.

2.1) DOSIMETRIA DAS PENAS

De antemão, é preciso registrar que a dosimetria da pena é momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calculará a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Nesse contexto, cumpre-lhe observar as balizas definida na legislação e, dentro do livre convencimento que se legitima constitucionalmente pela fundamentação, definirá a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico de cálculo.

Assim, passo à análise das dosimetrias sob os prismas da legalidade e proporcionalidade.

2.1.1) VINÍCIUS SOARES FERREIRA

Quanto ao crime previsto no art. 180 do Código Penal, partindo do mínimo legal de 01 (um) ano previsto no tipo penal, o magistrado fixou a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão, pela valoração negativa dos antecedentes, da conduta social e das circunstâncias.

Os antecedentes foram corretamente valorados, na medida em que o apelante foi condenado anteriormente em outros processos criminais (autos nº 0013702-25.2016.8.19.0203 e 0006892-68.2015.8.19.0203).

A valoração negativa do vetor da conduta social foi justificada de forma idônea, uma vez que o réu vive do crime e integra milícia, receptando veículos roubados, adulterando seus sinais identificadores e os revendendo com o intuito de comprar armas e drogas para o grupo.

As circunstâncias também merecem desvalor, na medida em que houve a transposição de fronteiras estaduais com o intuito de comercializar veículos clonados no estado do Rio de Janeiro.

Em relação ao crime previsto no art. 288 do Código Penal, partindo do mínimo legal de 01 (um) ano previsto no tipo penal, o magistrado fixou a pena-base em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, pela valoração negativa dos antecedentes, da conduta social e das circunstâncias.

Os antecedentes foram corretamente valorados, eis que o apelante foi condenado anteriormente em outros processos criminais (autos nº 0013702-25.2016.8.19.0203 e 0006892-68.2015.8.19.0203).

A conduta social também deve ser sopesada em seu desfavor, dado que, conforme esclarecem os depoimentos dos policiais, o réu vive do crime e integra milícia do estado do Rio de Janeiro, receptando veículos roubados, adulterando seus sinais identificadores e os revendendo com o intuito de comprar armas e drogas para o grupo.

Por fim, quanto ao crime previsto no art. 311 do Código Penal, partindo do mínimo legal de 03 (três) anos, a pena-base foi fixada em 04 (quatro) anos de reclusão, pela valoração negativa dos antecedentes, da conduta social e das circunstâncias.

Os antecedentes foram corretamente valorados, eis que o apelante foi condenado anteriormente em outros processos criminais (autos nº 0013702-25.2016.8.19.0203 e 0006892-68.2015.8.19.0203).

O vetor da conduta social foi corretamente valorado em desfavor do apelante, uma vez que vive do crime e integra milícia, receptando veículos roubados, adulterando seus sinais identificadores e os revendendo com o intuito de comprar armas e drogas para o grupo criminoso.

As circunstâncias também merecem desvalor, dado que o apelante atravessou fronteira estadual com veículo clonado, a fim de vendê-lo para praticar outros crimes com o dinheiro arrecadado.

2.1.2) JEFFERSON AMARAL MARINHO

Quanto ao crime previsto no art. 180 do Código Penal, partindo do mínimo legal de 01 (um) ano previsto no tipo penal, o magistrado fixou a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão, pela valoração negativa dos antecedentes, da conduta social e das circunstâncias.

Os antecedentes foram corretamente valorados, eis que o apelante foi condenado anteriormente em outros processos criminais (autos nº 0002284-05.2014.8.08.0062 e 0002250-59.2016.8.08.0062).

A valoração negativa do vetor da conduta social foi justificada de forma idônea, uma vez que o réu vive do crime e integra milícia, receptando veículos roubados, adulterando seus sinais identificadores e os revendendo com o intuito de comprar armas e drogas.

As circunstâncias também merecem desvalor, na medida em que houve a transposição de fronteiras estaduais com o intuito de comercializar veículos clonados no estado do Rio de Janeiro.

Em relação ao crime previsto no art. 288 do Código Penal, partindo do mínimo legal de 01 (um) ano previsto no tipo penal, o magistrado fixou a pena-base em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, pela valoração negativa dos antecedentes, da conduta social e das circunstâncias.

Os antecedentes foram corretamente valorados, eis que o apelante foi condenado anteriormente em outros processos criminais (autos nº 0002284-05.2014.8.08.0062 e 0002250-59.2016.8.08.0062).

A conduta social também deve ser sopesada em seu desfavor, dado que, conforme esclarecem os depoimentos dos policiais, o réu vive do crime e integra milícia do estado do Rio de Janeiro, receptando veículos roubados, adulterando seus sinais identificadores e os revendendo com o intuito de comprar armas e drogas para o grupo.

As circunstâncias também merecem desvalor, dado que o apelante atravessou fronteira estadual com veículo clonado, a fim de vendê-lo para praticar outros crimes com o dinheiro arrecadado.

Por fim, quanto ao crime previsto no art. 311 do Código Penal, partindo do mínimo legal de 03 (três) anos, a pena-base foi fixada em 04 (quatro) anos de reclusão, pela valoração negativa dos antecedentes, da conduta social e das circunstâncias.

Os antecedentes foram corretamente valorados, eis que o apelante foi condenado anteriormente em outro processo criminal no estado do Rio de Janeiro (autos nº 0002284-05.2014.8.08.0062 e 0002250-59.2016.8.08.0062).

O vetor da conduta social foi corretamente valorado em desfavor do apelante, uma vez que vive do crime e integra milícia, receptando veículos roubados, adulterando seus sinais identificadores e os revendendo com o intuito de comprar armas e drogas para o grupo criminoso.

As circunstâncias também merecem desvalor, dado que o apelante atravessou fronteira estadual com veículo clonado, a fim de vendê-lo para praticar outros crimes com o dinheiro arrecadado.

Pelo exposto,
nego provimento
aos recursos defensivos.

É como voto.

16 de novembro de 2022

Desembargador Substituto Rogério Rodrigues de Almeida

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. 1.
Comprovadas materialidade e autoria do crime de forma suficiente para fundamentar a condenação.
Dosimetria da pena adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto e dentro das balizas do livre convencimento do magistrado. 2. Recurso não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.